Tribunal: TJSP
Processo: 2044656-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2044656-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
PRAZERES DO VINHO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELLI EPP, é
embargada ALINE MITIE SAITO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044656-13.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - VOTO No 2/4
Recurso de Embargos de Declaração no. 2044656-13.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Limeira.
02a Vara Cível.
Processo no 0023810.24.2017.8.26.0320
Prolator ( a ): Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Embargante ( s ): Ercília Ferraz de Arruda Pollice, na qualidade de sócia
liquidante da empresa Prazeres do Vinho Comércio de Bebidas e
Alimentos Ltda.
Embargada ( s ): Aline Mitie Saito.
VOTO N.o 49.565/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL
- COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. Insurgência recursal com o nítido propósito de
questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra
omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado.
Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando
nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por ERCÍLIA FERRAZ DE ARRUDA
POLLICE na qualidade de liquidante da empresa PRAZERES DO
VINHO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, com
fundamento no artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo Civil,
contra o Venerando Acórdão de folhas 864/870, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela
ora embargante.
Aduz a embargante, em suma, que
a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa
Prazeres do Vinho, etc, a fim de atingir também os sócios desta
empresa, não pode prevalecer.
E
isto
porque,
discutido
à
exaustão, que a alegação de que as sócias Ercília e Mariella, sogra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044656-13.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - VOTO No 3/4
esposa respectivamente do ex-funcionário Eduardo, não prova em
nada aludida alegação e confusão patrimonial, posto que Eduardo
não era sócio da empresa em questão, mas apenas funcionário. No
mais, aduz infração a diversos dispositivos legais e constitucionais.
Requer a procedência do presente
recurso para declarar os pontos suscitados, com a consequente
modificação do julgado.
Este é o relatório.
A pretensão recursal não vinga.
Em que pesem as alegações da
ora embargante, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão embargado.
No caso, a matéria aqui abordada
já foi devidamente enfrentada e decidida no corpo do aresto
embargado.
E isto porque, o Venerando
Acórdão embargado se baseou em valoração das provas constantes
nos autos, sendo certo que restou demonstrada toda a confusão
patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas em questão, até atingir os sócios, etc, no intuito de
satisfazer as obrigações devidas por estes.
Diante disso, percebe-se que,
agora, em sede de embargos de declaração, a embargante pretende
modificar a sorte do julgado, diante do inconformismo com o
resultado apresentado, o que de fato, não se permite.
E
a
conclusão
adotada
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044656-13.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - VOTO No 4/4
Venerando Acórdão não possibilita a interposição de embargos de
declaração, pois ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do
Diploma Processual Civil, não sendo esta a via própria para se
postular nova análise do mérito do decidido.
Os embargos visam simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a
tal ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade,
contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual era
imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Ainda
que
os
embargos
declaratórios sirvam para forçar um prequestionamento necessário à
interposição de recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado
deve ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não
pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para
suprir a omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser
forçado a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão
não devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional. ( JTACSP -
RT 177/64 ).
Em verdade, todas as questões
devolvidas a esta Corte, foram apreciadas no julgamento, exauridas
a fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito
à apreciação judicial.
Destarte, ausente vício no acórdão
embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR